Tribunal: TJES
Processo: 5008966-62.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008966-62.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL SANTOS BRITO registrado(a) civilmente como RAFAEL SANTOS BRITO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008966-62.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL SANTOS BRITO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - ARTIGO 33 E 35,
C/C ARTIGO 40, INCISOS IV E VI, TODOS
DA LEI N° 11.343/06 -
EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DESÍDIA ESTATA
L NÃO COMPROVADA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA

-
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES - NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Não se verifica com base nos documentos juntados nestes autos irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do coacto, eis que inexiste demonstração de desídia da autoridade judicial ou sobrestamento indevido do feito.

2
.

In casu,
não obstante o cárcere suportado pelo requerente,
t
em-se
feito
que
denota certa complexidade pois apura a suposta participação de 05 (cinco) réus,
assistidos por diferentes defesas,
em elaborada organização dedicada ao comércio ilegal de entorpecentes, situação que, por si só, já justifica relativo atraso na marcha processual.

3.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente a
gravidade em concreto da conduta em tese praticada, evidenciada pela
quantidade e variedade de substâncias apreendidas
.

4.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o coacto
em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
5
.
Justificada a
preventiva
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

6
.

A natureza do cárcere atualmente é aplicado ao paciente é processual e ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e sua manutenção.

7
.
É impossível de se prever, na presente via
,
o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal, atividade que mais se parece com um exercício indevido de futurologia por parte do julgador.
8
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008966-62.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL SANTOS BRITO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Matheus Vinter Polcheira
em benefício de
RAFAEL SANTOS BRITO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Informa que o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 1 (um) ano e 11 (onze) meses em ação penal que apura suposta violação aos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, IV e VI, todos da lei de drogas.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, já que até a data de impetração do
writ
não havia sido designada a audiência de instrução e julgamento do feito.

Noutro flanco, aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por carecer de homogeneidade.

Alerta, ainda, para as condições pessoais do coacto, eis que
“réu primário, sem quaisquer antecedentes criminais, possui residência fixa na Comarca de Linhares/ES, um recente histórico de trabalhos lícitos, bem como uma família que depende do seu trabalho e sustento”.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial (...)
. 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para sua configuração é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não
observo ao cotejar novamente a
documentação juntada ao
writ
.

Nesse aspecto,
não obstante o cárcere suportado pelo requerente,
constato que o feito de origem denota certa complexidade pois apura a suposta participação de 05 (cinco) réus,
assistidos por diferentes defesas,
em elaborada organização dedicada ao comércio ilegal de entorpecentes, situação que, por si só, já justifica relativo atraso na marcha processual.

Superado esse ponto
, verifico que nos seguintes termos se manifestou, o magistrado impetrado, ao decretar a prisão preventiva ora impugnada,
(decisão de id n° 5861241, fls. 06/10)
:

“
(...) durante a realização das diligências supracitadas, os Policiais Militares lograram êxito em apreender 93 (noventa e três) pedras da substância entorpecente conhecida como ‘crack’, 82 (oitenta e duas) buchas da substância entorpecente conhecida como ‘maconha’, 27 (vinte e sete) gramas da substância entorpecente conhecida como ‘crack’ e 02 (dois) simulacros de arma de fogo, sendo relevante consignar que o contexto fático da apreensão da quantidade e variedade de drogas é circunstância apta a maximizar a reprovabilidade da conduta típica em questão;

(...) V — RAFAEL DOS SANTOS BRITO teria feito transações bancárias em favor de ULISSES COSTA DE ARAÚJO, sendo que, em uma das oportunidades, teria depositado a quantia de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) em favor do líder, além de supostamente estar envolvido em homicídio, cuja motivação está relacionada ao crime de tráfico de drogas.
Desta feita, a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública” (sic)

Os fundamentos empregados não destoam da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141.

(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ressalto, por fim, que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”
. Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Ademais, é impossível de se prever, na presente via, o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...)
4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade.
5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

No mesmo caminhar, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FINANCIAR OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. (...)

6. A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.(...)

10. Writ parcialmente concedido, para tornar sem efeito o decreto de prisão, sem prejuízo da possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC n. 507.051/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)